Tribunal: TJSP
Processo: 1144091-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
r, inclusive indicando aquele necessário, o que corrobora a sentença e demonstra sua desídia e o oportunismo dos argumentos inseridos em sede de embargos de declaração e no presente apelo, relativos a suposta falta de tempo hábil. Dissociados os argumentos que defendem o interesse de agir e a ocorrência de decisão surpresa. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1144091-94.2022.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2023; Data de Registro: 11/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2023

Data de publicação:

11/11/2023

Ementa:
Monitória. Indeferimento da petição inicial. Manutenção. É dever do autor no momento da distribuição da ação, qualificar as partes, conforme prevê o art. 319, II do CPC, salvo casos excepcionais de fundamentado desconhecimento e impossibilidade de atendimento que não se verifica. Correto o indeferimento da inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do caderno processual, ensejando a

Ementa:
Monitória. Indeferimento da petição inicial. Manutenção. É dever do autor no momento da distribuição da ação, qualificar as partes, conforme prevê o art. 319, II do CPC, salvo casos excepcionais de fundamentado desconhecimento e impossibilidade de atendimento que não se verifica. Correto o indeferimento da inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do caderno processual, ensejando a extinção do processo na forma do art. 485, incisos I e VI, do CPC. Autor que foi intimado em duas ocasiões distintas para qualificar o inventariante do espólio e fornecer seu endereço completo, não tendo solicitado prazo complementar, inclusive indicando aquele necessário, o que corrobora a sentença e demonstra sua desídia e o oportunismo dos argumentos inseridos em sede de embargos de declaração e no presente apelo, relativos a suposta falta de tempo hábil. Dissociados os argumentos que defendem o interesse de agir e a ocorrência de decisão surpresa. Recurso desprovido.